Tribunal: TJDFT
Processo: 0007585-92.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007585-92.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO RICARDO FERRAZ LOPES DECISÃO Esta Presidência (ID 13965706) deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por JOSÉ RICARDO FERRAZ LOPES, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O STJ (ID 13965759) negou provimento ao recurso especial. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 22 (RE 560.900/DF), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). Oportuno transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) 30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7o ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência.”. Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 13965690): DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PREVISÃO NO EDITAL. PROCESSOS CRIMINAIS. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A ÉTICA ORGANIZACIONAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RELATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. O artigo 11 da Lei 7.289/84 estabelece a idoneidade moral do candidato como requisito para ingresso na corporação militar. II. A Administração Pública, desde que não desborde do princípio da legalidade, pode estabelecer os critérios para avaliação de vida pregressa e investigação social. III. A presunção de inocência, insculpida no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, foi projetada essencialmente para a área criminal e, além disso, não possui caráter absoluto. IV. O princípio da presunção de inocência não conspurca a validade constitucional de lei que adota como referencial subjetivo, para efeito de ingresso ou promoção no âmbito das carreiras militares, contenda ou registro penal que pode descortinar a inaptidão ou a inidoneidade do candidato. V. A eliminação de candidato que revelou perfil incompatível com as exigências legais e éticas do cargo ou da patente militar não ofende os primados da legalidade e da presunção de inocência. VI. Recurso conhecido e desprovido. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federa no RE 560.900 (Tema 22), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014